Tribunal: STF
Processo: HC 264802
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que manteve inadmissão de Recurso Extraordinário em pedido de reconsideração de acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados terceiros Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.486.538/SP.



    2. O impetrante informa que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 698 dias-multa, tendo ocorrido a prescrição da pretensão executória. Afirma que o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória, proferida em 1/11/2017, operando-se o trânsito em julgado para acusação antes de 2020, razão pela qual seria aplicável modulação de efeitos do que decidido pelo STF no Tema RG nº 788. Pretende o reconhecimento da prescrição executória.  



    É o relatório.   



    Decido.



    3. Em consulta ao site do STJ, foi possível verificar os fundamentos adotados pelo Colegiado para afastar omissão apontada pelo paciente no acórdão apontado como ato coator:



    “No caso, inexistem quaisquer das causas contidas no art. 619 do CPP, adotando-se, diante da exauriente e correta explanação ali contida, a argumentação exposta pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões (fls. 1.530-1.534): 



    [...] De início, verifica-se que o embargante não tem legitimidade e nem interesse acerca do pedido formulado pela corréu, que solicitou a análise da prescrição de forma incidental, inexistindo qualquer pronunciamento sobre o tema na origem. 



    [...] 



    Não há, portanto, que se cogitar de conhecimento do presente recurso. Por fim, ainda que para argumentar, considerando que a controvérsia envolve matéria de ordem pública, cumpre apresentar as seguintes considerações sobre a suposta prescrição. 



    [...] 



    3. Da Inexistência da Prescrição da Pretensão Executória 



    Em suma, a corré Katia Regina Murro sustenta que, “No caso em comento, o trânsito em julgado para a acusação se deu bem antes do ano de 2020, de tal modo que o lapso prescricional deve fluir a partir do trânsito em julgado para a acusação. Assim, considerando-se a pena fixada, (1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão) o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Colhe-se que até a presente data já decorreu tal lapso, especialmente porque não houve outros marcos interruptivos da prescrição” (fl. 1466). 



    O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado, em repercussão geral, sobre a prescrição da pretensão executória, cuja discussão foi tratada no Tema 788, no qual se fixou a seguinte tese: “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. 



    Ao modular os efeitos dessa decisão, consignou-se que o entendimento em questão se aplicaria aos casos em que “i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020”. 



    Em que pese a alegação da defesa de que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após a prolação da sentença, em 27/10/2017 (f. 647), cumpre registrar que, em verdade, existe outro marco interruptivo, que é o acórdão que reformou a decisão de primeiro grau, proferido em 27/08/2020 (f. 754). Com a reforma da sentença, o MPF recorreu a esse Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial (fls. 831 e s.), inclusive com a interposição de agravo (fls. 1362 e s.), após a decisão de inadmissibilidade, ocorrendo o trânsito em julgado somente em 27/11/2023 (fl. 1388), após deixar transcorrer in albis o prazo referente à última decisão que lhe foi desfavorável (fls. 1383/1385). 



    [...] 



    Assim, considerando que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (Tema 788 da Repercussão Geral), então não há falar em suposta ocorrência da prescrição. 



    Por fim, registre-se que o fato de o embargante seguir interpondo diversos recursos no âmbito dessa Corte Superior, isso não desloca o marco prescricional. 



    Os recursos flagrantemente incabíveis, intempestivos e protelatórios, como se observa no caso dos autos, não podem ser computados no prazo da prescrição, sob pena de se premiar o réu com a impunidade, pois a procrastinação indefinida de recursos contribui para a prescrição. 



    Esse entendimento é o que mais se coaduna com o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, erigido a direito fundamental, que tem por finalidade a efetiva prestação jurisdicional. 



    Realmente, “Os recursos especial e extraordinário somente obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis, razão pela qual a data do trânsito em julgado retroage ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes” (STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.420.611/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 22/6/2021) (g.n.). 



    Assim, embora os recursos de apelação tenham sido apreciados em 27/08/2020 (f. 754), verifica-se que nenhum dos recursos especiais foram admitidos, ao passo que os agravos em recursos especial não tiveram melhor sorte, pois não foram conhecidos pelo Ministro Presidente, em razão do óbice da Súmula nº 182/STJ (fls. 1383 e s.). 



    Desse modo, o trânsito em julgado deve retroagir até a data em que esgotado o prazo legal para a interposição dos recursos especiais, que no caso é 08/06/2023 (fl. 1250 e 1254), de tal sorte que somente ocorrerá a prescrição da pretensão executória em 07/06/2027, para o ora embargante, e 08/10/2028 para a corré, uma vez que contra ela pesa a reincidência delitiva, reconhecida na origem (fl. 771), situação que reclama a incidência do art. 110 do CP, segundo o qual “A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente”.[...] 



    Encontra-se o entendimento acima em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte.



    (...)



    Diante do exposto, rejeito os presentes embargos, determinando-se, ainda, a imediata certificação do trânsito em julgado e respectiva restituição dos autos.” (grifos nossos)



    4. Desse modo, não há ilegalidade a ser reparada. Verifica-se que o STJ concluiu pela inocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando o que informado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões. Ao contrário do que alega a defesa, após julgamento de apelação defensiva, houve recurso do acórdão pelo Ministério Público, ocorrendo o trânsito em julgado para acusação em 27/11/2023 e, para defesa, ocorreria em 07/06/2027. Não se aplica, assim, o entendimento firmado por esta Corte no Tema nº 788 do ementário da Repercussão Geral, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu depois de 12/11/2020.



    5. Ademais, inexistem nos autos elementos suficientes a permitirem a verificação da ocorrência da prescrição para desconstituir a apreciação realizada no ato impugnado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que tenha todos os elementos necessários para a apreciação do pedido, não estando a matéria sujeita à preclusão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator